Tribunal: CARF
Processo: 10073.722346/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.722346/2018-08
ACÓRDÃO
1001-003.972 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASTERCON CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO
ANTECIPADO. REGRA DO ART. 173, I, DO CTN.
Na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do CTN.
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. NÃO VERIFICADO.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o
que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
NÃO
APRESENTAÇÃO. ART. 51, § 4o, DA LEI 8981/1995.
É cabível o lançamento por arbitramento do lucro quando o próprio
contribuinte informa que não possui a escrituração contábil solicitada pela
Fiscalização, incluindo o Livro-caixa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 692
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.972 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722346/2018-08
2
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado. Ausentes os conselheiros Paulo Elias da Silva Filho e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-106.028 (fls. 661 a 666)
que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário lançado por meio de Autos
de Infração de IRPJ e CSLL, relativos aos anos-calendários 2013 e 2014, com ciência da contribuinte
em 14/12/2018.
De acordo com o relatório fiscal, a contribuinte foi devidamente intimada e
reintimada e como não apresentou os livros e documentos de sua escrituração relativos à sua
opção tributária, inclusive o Livro-caixa, teve contra si o lançamento, por arbitramento, de IRPJ e
CSLL, com fundamento no art. 51, § 4o, da Lei no 8.981/1995.
Nesse sentido, explicou a Autoridade Fiscal que por não haver certeza acerca da
receita bruta auferida, o lucro arbitrado e o resultado arbitrado (base de cálculo da CSLL) serão
determinados através de procedimento de ofício, mediante a utilização do coeficiente de 0,04
(quatro centésimos) da soma dos valores do ativo circulante, realizável a longo prazo e
permanente, existentes no último balanço patrimonial conhecido, atualizado monetariamente.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
DECADÊNCIA POR HOMOLOGAÇÃO. REQUISITO.
Quando não houver declaração do débito o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173,
I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.972 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722346/2018-08
3
DILIGÊNCIA. IMPERTINÊNCIA
Impertinente a proposição de diligência desvirtuada dos elementos factuais que
lastreiam o lançamento.
NULIDADE DE AUTUAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
Carece de sustentação alegação de nulidade de autuação quando esta se
fundamenta na legalidade objetiva e na materialidade factual trazida aos autos
pelo próprio contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
ARBITRAMENTO DE RESULTADOS. FUNDAMENTO
A insuficiência de elementos probatórios e precariedade das condições materiais,
para aferição da receita bruta da pessoa jurídica, autoriza o arbitramento de
resultados com base nos valores do ativo circulante, realizável a longo prazo e
permanente, existentes no último balanço patrimonial conhecido, atualizado
monetariamente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013, 2014
REFLEXIVIDADE MATERIAL, EFEITO.
Para exigência tomada por reflexividade material, à falência de elemento
relevante, aplica-se a decisão do feito que lhe deu origem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada 06/05/2019 (fls. 668) e apresentou recurso voluntário
em em 05/06/2019 (fls. 671 a 683) sustentando, em síntese: i) decadência do período anterior a
14/12/2013 e aplicação da regra do § 4o do art. 150 do CTN; ii) nulidade do auto de infração e
violação ao princípio da verdade material; iii) nulidade do auto de infração por utilização de
método equivocado na apuração do lucro arbitrado; iv) falta de hipótese de incidência tributária;
v) necessidade de diligência.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.972 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722346/2018-08
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA
A recorrente sustenta a decadência do período anterior a 14/12/2013, com
fundamento na aplicação da regra do § 4o do art. 150 do CTN.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o dies
a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150,
§4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial. Nos casos em que há
pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do
CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento ou se
comprovada à ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art.
173, do mesmo Código.
No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
julgamentos deste Tribunal.
O art. 1o da Lei no 9.430/96 determina, como regra, a apuração do Lucro Arbitrado
com periodicidade trimestral:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e
do imposto de renda devido será efetuada na data do evento, observado o
disposto no art. 21 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
§ 2° Na extinção da pessoa jurídica, pela encerramento da liquidação, a apuração
da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data desse evento.
De acordo com a norma, na apuração trimestral do IRPJ, o fato gerador do tributo
ocorre no último dia útil de cada trimestre do ano. Assim, os fatos geradores do IRPJ e da CSLL do
ano-calendário 2013, ocorrem e, 31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013 e 31/12/2013.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.972 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722346/2018-08
5
O lançamento é relativo ao IRPJ e à CSLL dos anos-calendários 2013 e 2014, dentro
dos seguintes fatos geradores (fl. 3):

Como a ciência do auto de infração ocorreu em 14/12/2018, para o período
anterior a 14/12/2013 (30/06/2013) é necessário estabelecer o início da contagem do prazo
decadencial, se será aquele definido pelo art. 150, § 4o, ou 173, inciso I, ambos do CTN.
A Decisão recorrida rejeitou a alegação de decadência, sob o fundamento de
inaplicabilidade da regra do § 4o do art. 150 do CTN uma vez que, relativo ao ano-calendário 2013,
os registros da Receita Federal informaram pagamentos dos tributos sob lucro presumido apenas
relativamente aos quatro trimestres de 2014, fls. 392/398. Nenhum pagamento foi constatado
relativamente ao 2o e 4o trimestres de 2013, objetos destes autos.
Esse mesmo entendimento consta no Relatório Fiscal (fl. 44):

No recurso voluntário, a recorrente não impugna a falta de recolhimento do 2o
trimestre do ano de 2013, mas entende que, como houve pagamento de IRPJ e CSLL durante todo
o ano, ainda seria aplicável a regra do art. 150, § 4o, do CTN.
Sem razão o recorrente, uma vez que o tributo está sujeito à apuração trimestral, e
não anual.
Destarte, com a aplicação da regra do inciso I do art. 173 do CTN não há que se falar
em ocorrência da decadência.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE – VERDADE MATERIAL
A recorrente sustenta a nulidade do auto de infração “face às inegáveis
constatações de insuficiência de elementos probatórios que justificassem o lançamento tributário
através dele efetuado, tendo em vista a precariedade das condições materiais de que se valeu a
fiscalização para cobrar o IRPJ e CSLL” (fl. 678).
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.972 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722346/2018-08
6
É dever da autoridade fiscal exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento
dos tributos. Caso constate enquadramento errôneo, deve proceder à autuação (Auto de
Infração), de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se
baseia em indícios ou presunções.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. De modo que
não se admite lançamento baseado em presunção e indícios.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99. Ao lado deste mandamento, entre os princípios
que regem o processo administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do
princípio da legalidade e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o
julgador, inclusive de ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente – art. 5o, LV, CF.
De acordo com o relatório fiscal, a contribuinte foi devidamente intimada e
reintimada e como não apresentou os livros e documentos de sua escrituração relativos à sua
opção tributária, inclusive o Livro-caixa, teve contra si o lançamento, por arbitramento, de IRPJ e
CSLL, com fundamento no art. 51, § 4o, da Lei no 8.981/1995.
A própria contribuinte informou que não possuía a escrituração contábil dos anos
2013 e 2014.
No caso, o lançamento foi devidamente motivado e formalizado. Não há que se
falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito de defesa quando o
contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização, mediante expedição de Termo de
Intimação Fiscal.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Simples
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.972 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722346/2018-08
7
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende
da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se
não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
3. PRELIMINAR DE NULIDADE – APURAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO
A recorrente sustenta que a Fiscalização errou ao arbitrar o lucro utilizando o
método esculpido no artigo 51 da Lei 8981 de 1995, a qual determina a aplicação de 0,04 (quatro
centésimos) da soma dos valores do ativo circulante, realizável a longo prazo e permanente,
existentes no último balanço patrimonial existente, uma vez que “a fiscalização teve acesso a
todos os extratos, com todas as entradas da empresa. Ou seja, a fiscalização detinha em seu poder
toda a movimentação bancária. Tanto é assim que a fiscalização entregou a recorrente no fim da
fiscalização todos os extratos bancários referentes aos anos de 2013 a 2015, conforme
documentos já acostados aos autos” (fl. 680).
O art. 47 da Lei no 8.981/1995 determina que o lucro da pessoa jurídica, optante
pelo regime de presunção, será arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à
autoridade fiscal os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro-caixa.
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de
que trata o art. 45, parágrafo único;
(...)

O art. 51, e seus incisos, da Lei no 8.981/1995 assim determinam:
Art. 51. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando não conhecida a receita
bruta, será determinado através de procedimento de ofício, mediante a utilização
de uma das seguintes alternativas de cálculo:
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.972 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722346/2018-08
8
I - 1,5 (um inteiro e cinco décimos) do lucro real referente ao último período em
que pessoa jurídica manteve escrituração de acordo com as leis comerciais e
fiscais, atualizado monetariamente;
II - 0,04 (quatro centésimos) da soma dos valores do ativo circulante, realizável a
longo prazo e permanente, existentes no último balanço patrimonial conhecido,
atualizado monetariamente;
III - 0,07 (sete centésimos) do valor do capital, inclusive a sua correção monetária
contabilizada como reserva de capital, constante do último balanço patrimonial
conhecido ou registrado nos atos de constituição ou alteração da sociedade,
atualizado monetariamente;
IV - 0,05 (cinco centésimos) do valor do patrimônio líquido constante do último
balanço patrimonial conhecido, atualizado monetariamente;
V - 0,4 (quatro décimos) do valor das compras de mercadorias efetuadas no mês;
VI - 0,4 (quatro décimos) da soma, em cada mês, dos valores da folha de
pagamento dos empregados e das compras de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem;
VII - 0,8 (oito décimos) da soma dos valores devidos no mês a empregados;
VIII - 0,9 (nove décimos) do valor mensal do aluguel devido.
No Relatório Fiscal, a Autoridade Fiscal informa a utilização do inciso II do art. 51
citado, nos seguintes termos:

Fl. 699
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.972 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722346/2018-08
9

Nesse sentido, com o devido acerto, a r. Decisão recorrida apontou que o acesso a
extratos bancários per se não implica em dimensionamento da receita bruta auferida nos mesmos
anos calendário. Principalmente se o próprio sujeito assivo não consegue mensurar sua receita
bruta. Desnecessário reportar que o arbitramento de resultados não foi motivado pela
movimentação financeira. Sim, pela inexistência da documentação afeta ao lucro presumido,
opção tributária da pessoa jurídica.
Além disso,
Pretender-se, como pretendido, ancorar o arbitramento em movimentação
bancária ou custo unitário básico, constitui s.m.j., mera fuga da realidade dos
presentes autos. Porquanto, ao contrário do alegado, a insuficiência de elementos
probatórios e precariedade das condições materiais, para aferição da receita bruta
e dos resultados da pessoa jurídica, foram trazidas aos autos pelo próprio
impugnante em sede investigatória. Daí a correta opção da auditoria, antes
reportada, amparada em lei, de arbitrar o resultado tributável com base em
elementos que objetivamente dispunha. 5.4.- Fácil, pois, concluir que carece de
sustentação alegação de nulidade de autuação quando esta se fundamenta na
legalidade objetiva e na materialidade factual trazida aos autos pelo próprio
contribuinte (fl. 666)
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.972 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.722346/2018-08
10
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares
como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Nesse sentido, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 701
DF CARF MF
Original